Tribunal: TJES
Processo: 5028032-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028032-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.
RECORRIDO: DANILA HOGENIO TECHIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5028032-10.2025.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
LGF COMERCIO ELETRÔNICO LTDA.

RECORRIDO
:
DANILA HOGENIO TECHIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. GESTANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que, em 20 de janeiro de 2024, adquiriu uma cômoda infantil através do sítio eletrônico da requerida. Relata que a compra, no valor total de R$ 522,59 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos) pelo produto e R$ 90,69 (noventa reais e sessenta e nove centavos) pelo frete, foi integralmente paga via Pix. O prazo de entrega prometido era de até 30 dias úteis, mas o produto não foi entregue. Sustenta que a requerente buscou a solução do problema por seis vezes diretamente no site, mas todas as tentativas foram infrutíferas (ID 75728328). Informa que desesperada, buscou o PROCON, onde a requerida, mesmo notificada eletronicamente, não compareceu à audiência de conciliação, frustrando a tentativa extrajudicial. Por fim, requer a rescisão contratual e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.045,18 a título de repetição do indébito e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se cabe a restituição do valor na forma dobrada ou simples; e (ii) avaliar a configuração e o
quantum
do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de recuperação judicial, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
No mérito, restou incontroversa a falha na prestação do serviço pela não entrega da cômoda infantil. O dever de restituir o valor pago é impositivo ante a rescisão por culpa da ré. No entanto, a restituição deve ocorrer de forma simples. A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige cobrança indevida. No caso, o pagamento foi voluntário e decorrente de contrato lícito, caracterizando-se o inadimplemento posterior. Não houve pagamento em excesso ou cobrança abusiva, mas sim falha na entrega, o que impõe o retorno ao estado anterior com a devolução do que foi pago, de forma simples.

6.
Por fim, O dano moral é evidente. A frustração da expectativa de montagem do quarto do bebê, somada ao descaso da ré que ignorou os contatos e não compareceu ao PROCON, configura violação à dignidade da consumidora e perda do tempo útil.
O
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 2.000,00) mostrou-se proporcional às peculiaridades do caso e aos postulados da razoabilidade, cumprindo adequadamente seu caráter compensatório e pedagógico-punitivo.
.

IV. DISPOSITIVO
7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença de origem para determinar que a restituição do valor de R$ 522,59 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) ocorra de forma simples. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora em, ao menos, parte de seu pleito recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)